Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-42.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO - INSURGÊNCIA DA PARTE VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROPÓSITO DE SE CONTEMPLAR COM AUXÍLIO-DOENÇA EM PERÍODO PRETÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SE DIRIMIR- REJEIÇÃO.
"No caso concreto o desfecho dado à demanda pelo Acórdão lançado o foi de modo expresso, inequívoco e fundamentado, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação, ou a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDO - INSURGÊNCIA DA PARTE VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROPÓSITO DE SE CONTEMPLAR COM AUXÍLIO-DOENÇA EM PERÍODO PRETÉRITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SE DIRIMIR- REJEIÇÃO.
"No caso concreto o desfecho dado à demanda pelo Acórdão lançado o foi de modo expresso, inequívoco e fundamentado, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação, ou a merecer maior elucidação, em sede da estreita via de embargos de declaração".